Tribunal: TJES
Processo: 5016879-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016879-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: KYRLAINE BORGES HERMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que a autora pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, relativa a valores cobrados por produto que foi devolvido, para além do ressarcimento dos valores pagos por referido produto. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir em dobro, à Autora, o valor de R$178,09 (cento e setenta e oito reais e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”.

(2).

Por meio de recurso inominado, a requerida busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4).
Diante do cancelamento da compra, torna-se irrelevante a discussão acerca da cobrança de juros em razão do parcelamento escolhido pela autora. Se o produto foi devolvido, qualquer cobrança revela-se indevida, pois não há outras compras no cartão de crédito. Assim, deve a ré ressarcir a autora pelos valores pagos.

(5).
Há confissão, por parte da ré, acerca da inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

(6).
Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado inclusive se encontra em patamar inferior com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes). Diante do princípio do non
reformatio in pejus
, mantém-se o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00).

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)